Tribunal: TJMT
Processo: 1015589-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1015589-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARMANDO JACINTO BROLIO - CPF: 126.624.029-20 (AGRAVADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), MARIO KRIEGER NETO - CPF: 781.783.201-34 (ADVOGADO), ARMANDO JACINTO BROLIO - CPF: 126.624.029-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMANDO JACINTO BRÓLIO (AGRAVADO), GILBERTO BROLIO - CPF: 383.707.271-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – TEMAS 723 e 724, TODOS DO STJ – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Existindo tema já pacificado pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos, este deve ser aplicado ao caso concreto.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO nos autos do

RECURSO ESPECIAL
interposto nos autos do

Agravo de Instrumento n. 1015589-71.2019.8.11.0000

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S. A.

RECORRIDO:
ESPÓLIO DE ARMANDO JACINTO BRÓLIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., em face da decisão que
NEGOU SEGUIMENTO
ao Recurso Especial interposto pelo Recorrente nos autos do Agravo de Instrumento n. 1015589-71.2019.8.11.0000, fundamentada nos Temas 723 e 724, todos do STJ (id 33366951).

A parte Recorrente sustenta as mesmas teses que já foram analisadas na decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, reafirmando todas os fundamentos já analisados, sem qualquer novo argumento.

Recurso tempestivo (id 35927991).

Contrarrazões (id 42266476).

É o relatório.

Cuiabá, 21 de maio de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020